Tribunal: TJES
Processo: 0002704-56.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002704-56.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DA ROCHA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA INFERIOR A UM ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. A denúncia imputou ao réu agressão física contra sua ex-namorada, ocorrida em 20 de março de 2020, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, motivada por ciúmes, no âmbito de relação íntima de afeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três
questões

em discussão:

(i)
analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória;

(
ii
)
verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, especialmente diante da alegação defensiva de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima; e

(
iii
)
examinar a possibilidade de desclassificação da conduta imputada ao apelante para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A - Preliminar

4. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser aferida com base na pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, quando a sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação.

5. Fixada a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

6. Constatado que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, sem causas de suspensão ou interrupção adicionais, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

7. Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida de ofício, restando prejudicada a análise das demais teses recursais deduzidas pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar acolhida. Declarada a extinção da punibilidade do apelante. Recurso julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher a preliminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002704-56.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DA ROCHA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
DAVI DA ROCHA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 13972403) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de
05 (cinco) meses de detenção
,
em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id 16557466), a defesa sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena em concreto; (
ii
) subsidiariamente, pleiteia a
absolvição
do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, afirmando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima; e, ainda, (
iii
) a
desclassificação
do delito para a contravenção penal de vias de fato.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 20 de março de 2020, por volta de 15h10, n
o
bairro
Marbrasa
, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo com ciúmes no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada,
Joc
ileia
Ba
tista
Ant
onio
.

Segundo a peça acusatória, a vítima estava com sua filha menor no colo quando foi abordada pelo denunciado, que a agrediu com um soco no rosto. Ato contínuo, o agressor teria procurado uma pedra para novamente atingir a vítima, não logrando êxito, ocasião em que tentou desferir novo golpe, do qual a ofendida conseguiu se esquivar.

Há uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa suscita a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa.

Com efeito, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos. Considerando que, no caso, foi fixada pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, a aferição da prescrição deve observar a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, uma vez que a sentença transitou em julgado para a acusação.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 02/12/2020, ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 07/11/2024. Assim, entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer causa de suspensão do prazo prescricional.

Dessa forma, resta configurada a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, impondo-se a declaração de
extinção da punibilidade do apelante
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ressalte-se que a matéria é de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal, notadamente quanto aos pedidos de absolvição ou de desclassificação do delito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
e, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Davi da Rocha Pereira, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar extinta a punibilidade.